Tribunal: TJBA
Processo: 8055448-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055448-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: NAIARA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAISA RIOS DE ALMEIDA, ADRIANA CARDOSO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Configura inovação recursal a suscitação, em sede de embargos de declaração, de tese não deduzida no recurso originário, sendo vedada sua apreciação pelo órgão julgador, em razão da preclusão consumativa e dos limites da devolutividade recursal.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões efetivamente devolvidas à apreciação do Tribunal, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes.

A pretensão de rediscussão do mérito da decisão, sob o pretexto de existência de vício no julgado, revela mero inconformismo da parte Embargante, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

Ausente caráter manifestamente protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
e

Agravo
de Instrumento

de
nº 8055448-30.2025.8.05.0000
,
tendo como
Embargante - BRADESCO SAUDE S/A

e, como

Embargad
a
-
NAIARA DOS SANTOS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R